Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“Conforme decisão objeto do ID 38598177 a parte recorrente foi intimada para trazer aos autos novos recibos de pagamento do preparo recursal, porque os juntados aos autos no ID 38320307 - Pág. 1/4 não traziam o código de barras e, portanto, não permitiam a vinculação com as guias de preparo e das custas processuais. No entanto, a parte deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado.
DECIDO.
O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte autora, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque os recibos juntados não traziam o código de barras. Intimada para sanar a irregularidade, deixou transcorrer em branco assinalado.
Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto.
Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por QUALIMIDIA VEICULACAO E DIVULGACAO LTDA. com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (dez por cento) do valor da condenação.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se.”
2. No Agravo Interno interposto a requerida/recorrente pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que não foi intimada do despacho que facultou a juntada dos recibos de pagamento com o respectivo código de barras.
3. A intimação foi regular e válida, porque a parte recorrente está cadastrada para receber as intimações através do Portal do PJe e foi intimada eletronicamente pelo Portal do PJe no dia 05.09.2022 (ver aba expediente no PJe – Turma Recursal), nos termos da Lei n. 11.419/2016, art. 5o, c/c Portaria GC n. 160/2017, art. 5o.
4. Em que pese as demais alegações trazidas pela agravante, o recurso não deve prosperar porque não há como se verificar a regularidade do pagamento sem o respectivo recibo juntado aos autos com o código de barras. Ou seja, não era possível fazer a necessária vinculação da guia com qualquer pagamento devido, pela interposição do Recurso Inominado.
4. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque juntada a guia sem o respectivo comprovante de pagamento com código de barras, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.